Tribunal: TJDFT
Processo: 0798210-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0798210-88.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TEREZINHA CELIA KINEIPP OLIVEIRA RECORRIDO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A DECISÃO Nos termos do art. 4o da Portaria Conjunta 64, de 11/05/2022, cabe ao Presidente da Turma fixar a forma como serão realizadas as sessões de julgamento, inexistindo a previsão, por ora, de sessão de julgamento híbrida para sustentação oral por videoconferência em sessão presencial. Assim, defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Ressalto que a inscrição do advogado que realizará a sustentação oral deverá ser feita pessoalmente, no dia da realização da sessão e antes de seu início. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora